Tribunal: STF
Processo: HC 193838
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 604.644/SP, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em prisão preventiva, e denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, II, “j”, do Código Penal).
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3):
    Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que no dia 17 de julho de 2.020, por volta das 16h21min, na Rua João Garcia, nº 408, Terras Mont Serrat, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, SAMARA CRISTINA ALVES VICENTE, qualificada à fl. 09 e DAYANE CRISTINA ALVES qualificada às fls. 02/03, agindo em concurso, previamente ajustadas e em unidade de desígnios, durante período de calamidade pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, tinham em depósito para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 19 (dezenove) porções de “cocaína”, acondicionadas em microtubos, com peso bruto aproximado de 28,72g (vinte e oito gramas e setenta e dois centigramas); b) 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, acondicionadas em saquinhos, com peso bruto aproximado de 2,2g (dois gramas e dois decigramas), e c) 378 (trezentos e setenta e oito) porções de “cocaína”, acondicionadas em microtubos, com peso bruto aproximado de 572g (quinhentos e setenta e dois gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e auto de constatação preliminar de fl. 14). 
    Segundo o apurado, na data dos fatos, as denunciadas SAMARA e DAYANE, agindo em concurso, tinham em depósito nos imóveis situados na Rua João Garcia, nº 408, Terras Mont Serrat, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, as drogas descritas acima, todas individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros. 
    Houve que, a equipe da Guardas Municipais recebeu informação anônima, dando conta de que uma mulher de nome SAMARA havia ingressado no imóvel situado na Rua João Garcia, nº 480, com um saco cheio de drogas. 
    De posse dessas informações, os agentes policiais deslocaram-se até o aludido endereço e avistaram, em frente à residência de numeral 480, SAMARA em pé na calçada e DAYANE sentada na mesma calçada ao lado da primeira. Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, foi realizada abordagem. 
    Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder das denunciadas. Indagadas, SAMARA esclareceu que morava no imóvel de numeral 480 e autorizou a equipe a vistoriar o local. DAYANE, por sua vez, alegou que morava na Rua 05, motivo pelo qual foi liberada. 
    Procedidas às buscas no interior do imóvel de SAMARA foram encontradas sobre uma cômoda de seu quarto, dentro de uma bolsa, 02 (duas) porções de “maconha” e dentro de um pote azul, 19 (dezenove) microtubos de “cocaína” e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Também foi encontrada dentro de uma carteira, no armário da cozinha, a quantia de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais). Antes da equipe deixar o local, SAMARA informou aos agentes policiais que DAYANE morava nos fundos daquele mesmo terreno. 
    Então, a equipe deslocou-se aos fundos do terreno e deparou-se com a porta da casa aberta. Ao ingressarem no imóvel foram encontrados em cima da mesa da cozinha dois sacos plásticos contendo no total 120 (cento e cinte) microtubos de “cocaína” e um saco de pães contendo 258 (duzentos e cinquenta e oito) microtubos de “cocaína”, sendo todos idênticos àqueles encontrados na casa de SAMARA. No interior do saco de pães também foram encontraram o documento de identidade de DAYANE (fl. 27) e a quantia de 170,00 (cento e setenta reais). Ato contínuo, os agentes policiais tentaram localizar DAYANE nas imediações, porém, não lograram êxito. 
    Em razão dos fatos, SAMARA foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 8). 
    Sucedeu-se nova impetração, agora direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 7), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 5): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME PRATICADO EM CASA E NA PRESENÇA DOS FILHOS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O pleito formulado de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da pandemia da Covid-19, bem como a subsunção do caso da paciente nos termos da Recomendação n. 62/CNJ, não foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. É válida a prisão preventiva quando as instâncias de origem entenderam não ser cabível a concessão da liberdade ou de custódia domiciliar, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (28,78 gramas de cocaína; 2,2 gramas de maconha; e 572 gramas de cocaína - fl. 118), bem como da reiteração delitiva e do cometimento do ilícito na residência em que coabitam as crianças.
    3. A substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido, os seguintes julgados: RHC 45.434/SC – 6ª T – unânime – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – DJe 4/8/2014; HC 416.501/RS– 6ª T – maioria– Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 9/4/2018; HC n. 424.604/SC – 5ª T – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 16/2/2018.
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera o pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças que dependem exclusivamente dos seus cuidados. Alega, ainda: (a) justificar a não concessão da liberdade em favor da paciente com base em processo anterior ainda não julgado fere o principio do estado de inocência; e (b) a paciente é mãe de crianças de 3 anos de idade e 9 anos de idade, e não praticou o suposto delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    As alegações defensivas foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com amparo nos seguintes fundamentos:
    O decreto restou assim fundamentado (fls. 96-98): 
    [...] 
    Segundo consta dos depoimentos dos Guardas que realizaram a prisão da Custodiada, que se encontravam em patrulhamento pela Avenida Brasília, próximo ao bairro Vila Martins, quando receberam recebeu informação anônima de um senhor que dirigia um veículo Chevrolet/Celta, de cor preta, o qual relatou que ao passar pela Rua João Garcia visualizou uma mulher de nome SAMARA adentrar ao imóvel de numeral 408, trazendo consigo um saco cheio de drogas. A equipe se dirigiu ao citado endereço e por lá, em frente à residência, avistaram SAMARA em pé na calçada, e ainda visualizaram DAYANE sentada na mesma calçada, ao lado da primeira. 
    Relataram que no interior do imóvel de SAMARA, sobre uma cômoda no interior de seu quarto, a equipe encontrou dentro de uma bolsa (02) porções de maconha, dentro de um pote azul localizaram (19) microtubos de cocaína e a importância de R$ 450,00. Localizaram ainda dentro de uma carteira, no armário da cozinha, a importância de R$ 317,00. Antes da equipe deixar o local, a moradora disse que DAYANE, que estava sentada na calçada e havia sido liberada, morava aos fundos daquele mesmo terreno, fato este que chamou a atenção da equipe, já que ela havia mentido dizendo que morava na Rua 05. A equipe se dirigiu aos fundos e se deparou com a porta da casa aberta, e ao acessarem o imóvel localizaram em cima da mesa da cozinha dois sacos plásticos totalizando (120) microtubos de cocaína. Naquela mesma mesa a equipe encontrou dentro de um saco de pães (258) microtubos de cocaína, o documento de identidade de DAYANE e a importância de R$ 170,00. 
    Os fatos em concreto revelam a expressiva gravidade do caso e traduzem a periculosidade da averiguada, tornando a prisão cautelar necessária por garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), uma vez que, na medida em que se analisa a conduta da averiguada, torna-se evidente a sua periculosidade, pois fora apreendido realizando tráfico as drogas, cocaína, extremamente deletéria e de alto potencial lesivo à saúde humana já preparadas para a comercialização, bem como dinheiro em sua posse, pelo o que evidencia uma conduta totalmente voltada a fazer do crime de tráfico de drogas um meio de vida. 
    Ademais, tanto os aspectos objetivos do delito quanto os subjetivos do autuado sinalizam, com bastante segurança, a existência de periculosidade e a alta probabilidade de reiteração de condutas ilícitas, uma vez que já está respondendo por processos com relação à tráfico (pág. 38). 
    Saliento ainda que, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução penal e garantir a aplicação penal, já que o delito de tráfico de entorpecente é gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. 
    No caso em tela, a preservação da ordem pública não se restringe apenas às medidas preventivas da irrupção de conflitos ou da prática de delitos, uma vez que a ordem pública representa a paz e tranquilidade no meio social, mas visa também o resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais e legais de repressão às diversas formas de delinquência, não sendo possível, dessa forma, que a averiguada responda ao crime cometido em liberdade, diante da evidencia de materialidade e de autoria do crime praticado. 
    Ademais, neste sentido, a liberdade da averiguada importaria em instabilidade social e pelos seu modus operandi relatado acima, a mesma poderia vir a furtar-se a aplicação da lei penal e ainda, reiterar na prática criminosa. 
    Por fim, embora se reconheça a gravidade da pandemia decorrente da COVID-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, inviável a libertação indiscriminada de autores de crimes graves em face da necessidade de garantia da ordem pública. Como bem pontou o Ministério Público, a questão da pandemia do coronavírus não pode servir de argumentação pura e simples para que o réu seja colocado em liberdade, devendo ser levado em consideração os fatos concretos que ensejam a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que, em liberdade, o averiguado continuará a causar perturbação social, ademais, não há qualquer informação de casos graves ou que a pandemia esteja fora de controle dentro dos presídios, ou que o indiciado seja do grupo de risco, para se justificara concessão do benefício ao averiguado. Como já ressaltado acima, a manutenção da prisão é necessária e conveniente. As medidas diversas da prisão não se afiguram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias da sua prática. Isto posto, decreto a prisão preventiva da acusada SAMARA CRISTINA ALVES VICENTE. Expeça-se o mandado de prisão. [...] 
    O Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos (fls. 93-95): 
    [...]. In casu, a r. decisão hostilizada (fls. 52/54) está devidamente fundamentada, apontando fortes indícios de autoria e materialidade, consubstanciados na apreensão de entorpecentes (maconha e cocaína) no interior da residência da Paciente, especialmente cocaína, droga de alto potencial lesivo, e grande quantia em dinheiro (conforme auto de exibição e apreensão - fl. 17), evidenciando periculosidade social, além da Paciente estar respondendo por processos relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, como bem destacou o ilustre Procurador de Justiça, “...Nem os filhos em idade inferior a 12 servem como justificativa para sua soltura. Quando lhe foi deferida liberdade provisória, em ocasião anterior por crime de idêntica tipificação e sob este mesmo fundamento, ao invés de recolher-se em isolamento social e cuidado com os filhos, voltou às ruas, em plena pandemia, para o exercício do comércio ilegal...” (fl. 79). 
    Ressalta-se que a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares foi deferida a Paciente no dia 03 de março do corrente ano (processo criminal nº 1500984-83.2020.8.26.0526 - fls. 83/91) e apenas 04 meses depois ela foi novamente presa em flagrante, dando origem aos presentes autos. 
    Portanto, a manutenção da prisão preventiva revela-se importante para a garantia da ordem pública. 
    [...]. 
    Diante do exposto, pelo meu voto,denega-se a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos. 
    Não se verificam motivos para reformar a decisão agravada, porque as instâncias de origem entenderam não ser cabível a concessão da liberdade ou de custódia domiciliar, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (28,78 gramas de cocaína; 2,2 gramas de maconha; e 572 gramas de cocaína - fl. 118), bem como da reiteração delitiva e do cometimento do ilícito na residência em que coabitam as crianças. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Deve-se ressaltar ainda que a Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    Esta Corte entende que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido, os seguintes julgados: RHC 45.434/SC – 6ª T – unânime – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – DJe 4/8/2014; HC 416.501/RS– 6ª T – maioria– Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 9/4/2018; HC n. 424.604/SC – 5ª T – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 16/2/2018. 
    Ademais, como consta no acórdão impugnado, "Nem os filhos em idade inferior a 12 servem como justificativa para sua soltura. Quando lhe foi deferida liberdade provisória, em ocasião anterior por crime de idêntica tipificação e sob este mesmo fundamento, ao invés de recolher-se em isolamento social e cuidado com os filhos, voltou às ruas, em plena pandemia, para o exercício do comércio ilegal". 
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    No caso dos autos, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que o indeferimento do pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar está lastreado em fundamentação jurídica idônea. 
    Além do entorpecentes apreendido (600 gramas de cocaína), sobressai o registro de que a paciente, em outro processo a que responde por tráfico de drogas, fora beneficiada, em março de 2020, com a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. E, em apenas quatros meses, foi novamente presa em flagrante, dando origem aos presentes autos. 
    Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 
    Em conclusão, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, aliada à informação de que estaria utilizando sua residência para a prática do crime em questão, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente